Tribunal: TJSP
Processo: 2068256-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068256-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são pacientes
LUIZ FELIPE DE MORAES SILVA e GUSTAVO DE OLIVEIRA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068256-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9797
2
VOTO No 9797
HABEAS CORPUS No 2068256-63.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: Plantão Judiciário
IMPETRANTE: Tiago Augusto Bressan Buosi (Defensoria Pública)
PACIENTES: Luiz Felipe de Moraes Silva e Gustavo de Oliveira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Tiago Augusto Bressan Buosi, em favor de
Luiz Felipe de Moraes Silva e Gustavo de Oliveira, visando a imediata
expedição de alvará de soltura, em razão da inexistência de motivos e
pressupostos para a decretação da prisão preventiva e, ainda, em razão da
pandemia do COVID-19.
Relata o impetrante que os pacientes foram presos em
flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
No entanto, os pacientes fazem jus ao direito de
revogação da prisão cautelar, uma vez que não estão presentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que “os
delitos, em tese, não têm como elementares violência e grave ameaça” (sic) e
que os pacientes são primários, têm bons antecedentes e possuem residência
fixa.
Alega que “a prisão cautelar é desproporcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068256-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9797
3
mostrando-se mais gravosa que eventual condenação” (sic).
Sustenta, em razão da pandemia do Covid-19, “é
desarrazoada a prisão, e sua soltura é devida, nos termos do art. 5o, LVI da
CF” (sic).
Subsidiariamente, requer a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares outras, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 101/103), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 115/117) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 121/125).
É o relatório.
Trata-se
de
pacientes
presos
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, porque, na data de 8 de abril de 2020, agindo em concurso,
transportavam, para o fim de tráfico, 1 tijolo e 13 porções de Cannabis sativa
L. (11.669,32g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva,
porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade
da medida, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068256-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9797
4
“(...) De saída, consigno que está presente hipótese de
flagrante delito, uma vez que a situação fática encontra-se
subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP,
apresentando-se o auto de prisão em flagrante regular e
formalmente em ordem, não existindo nulidades, ilegalidades
ou irregularidades aptas a justificar o seu relaxamento.
Conforme se extrai dos autos, os autuados foram
surpreendidos pela polícia militar transportando, em uma
motocicleta, entre as cidades de Presidente Prudente e Santo
Anastácio 14 porções de maconha, totalizando 1,182
quilogramas, as quais seriam fornecidas a um grupo de
pessoas não identificadas na cidade de Santo Anastácio.
Pois bem, nesse contexto, presentes se acham, em sede
de cognição sumária, indícios de autoria e prova da
materialidade, a teor do auto de exibição e apreensão e laudo
de
constatação
de
drogas
(fls.
14/24),
de
delitos
extremamente graves, com evidente abalo à ordem pública.
Assim, indícios da traficância interestadual ressoaram no
caderno inquisitivo em desfavor dos indiciados, de que
estavam a traficar a elevada quantidade de droga.
Obtempere-se que além da enorme quantidade de droga
apreendida nos autos, certamente iriam receber pelo tráfico.
Tudo isso denota vinculação, ao menos em tese, com
organização criminosa; não tem conotação de crime
esporádico, mas sim de atividade profissional, como se fosse
o meio de vida.
Destarte, não se olvide que a decretação ou a manutenção
de tal prisão decorre não de um juízo de certeza, mas de
mero risco, ou seja, vislumbrando a probabilidade de dano à
ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal,
não há se falar em prisão arbitrária, abusiva ou ilegal, mas
legítima.
Outrossim, é vasto o entendimento de que a prisão
processual não afronta o princípio de presunção de inocência
e de que não se deve conceder o benefício da liberdade
provisória somente pelos predicados pessoais do autuado.
(...) A negativa de autoria e a tese do tráfico privilegiado
necessita de provas a ser produzida no juízo natural. Assim,
presentes as elementares do tipo penal em face do indiciado
necessário a custódia cautelar para assegurar a aplicação da
lei penal, pois, se condenado poderá guardar regime fechado
no cumprimento da pena privativa de liberdade, bem assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068256-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9797
5
evitar a reiteração criminosa e garantia da ordem pública.
Embora sejam primários, envolveram-se em crime que, por
suas circunstâncias (elevada quantidade de droga), denota
dedicarem-se à atividade criminosa, o que, em tese, afasta a
aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
Portanto, destarte, apesar da excepcionalidade, mas diante
do contexto dos autos, para garantia da ordem pública,
conveniência da futura instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à
sociedade a liberdade dos autuados, é de ser mantida a
prisão provisória, bem como não se afigura recomendável a
sua substituição por medida cautelar diversa.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312,
ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em
flagrante de LUIZ FELIPE DE MORAES SILVA e GUSTAVO
DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, em preventiva.
Expeçam-se mandados de conversão da prisão em flagrante
em preventiva.” (sic, fls. 96/99).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia dos pacientes ampara-se, também,
na gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos.
É certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068256-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9797
6
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia
da
ordem
pública”
(STJ
-
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0, Relator: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
É de se destacar, ainda, que eventuais condições
subjetivas favoráveis, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir
a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068256-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9797
7
suficientes para o caso em comento.
E não há falar em desproporcionalidade entre a atual
segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no caso de
suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o futuro e
sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das provas,
incompatível com o estreito limite do writ.
Por fim, sobre revogar a prisão, em razão da pandemia
que efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para
a prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que
estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro
Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Assim, não demonstrou o impetrante sofrerem os
pacientes qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator